Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708865-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS MIRO TORRES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DOUGLAS MIRO TORRES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701084-31.2021.8.07.0020, proposta em desfavor do Agravante pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO PARQUE, ora Agravado, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD, sob a alegação de que a penhora ‘on line’ realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Nota-se que o executado/impugnante recebe seus rendimentos através de conta salário junto ao Banco de Brasília - BRB (BANCO 070), conforme informado no contracheque de Id. 85886147; sendo que os valores foram bloqueado em conta bancária junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme ordem de bloqueio SISBAJUD de Id. 85786023. Verifico ainda que sequer consta o crédito de salário do executado/impugnante no extrato bancário acostado aos autos (Id. 85884293). Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 11 de março de 2021 18:00:46.” Diz o Agravante que a decisão agravada teve por fundamento o fato de que “o contracheque do agravante consta a informação de que o crédito do seu salário se daria no BRB e que no extrato da conta da Caixa Econômica Federal não restou demonstrado o crédito do salário” (Num. 24394472 - Pág. 5). Sustenta o Agravante que, com a apresentação da impugnação à penhora, “restou demonstrado pelo contracheque juntado aos autos, que o valor penhorado se aproxima do valor do salário líquido do agravante. Restou demonstrado nos autos, que a referida penhora impactou no pagamento das suas despesas ordinárias mensais, que inclusive gerou a utilização do cheque especial, com a incidência de juros” (Num. 24394472 - Pág. 8). Ressalta que já houve penhora eletrônica anterior na mesma conta bancária, no bojo do Feito originário, e que foi reconhecida a impenhorabilidade naquela oportunidade. Argumenta que, ainda “que não se entenda demonstrada a impenhorabilidade do valor, tem-se que com o pedido de reconsideração, fora juntado o extrato completo da conta do agravante, e esclarecido o ponto levantado pelo juízo a quo referente ao crédito do salário junto ao BRB, com documento novo” (Num. 24394472 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para desconstituir a penhora e determinar o imediato desbloqueio do valor constrito. Preparo regular (Num. 24394486 e 24394487). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701084-31.2021.8.07.0020, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema SISBAJUD deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 85884292, na qual alegou que o valor bloqueado em sua conta da Caixa Econômica Federal é impenhorável, já que proveniente de remuneração percebida junto à Polícia Civil do Distrito Federal. Com a impugnação, o ora Agravante apresentou o extrato bancário (CEF) de ID Num. 85884293, referente ao período compreendido entre os dias 04/03/2021 e 10/03/2021. O Recorrente apresentou também os contracheques de ID Num. 85886147 (folha normal) e 85886149 (folha suplementar) referentes ao mês de fevereiro de 2021 e, bem assim, os comprovantes de despesas de ID Num. 85886154 a 85886182. Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, no sentido de não assistir “razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Nota-se que o executado/impugnante recebe seus rendimentos através de conta salário junto ao Banco de Brasília - BRB (BANCO 070), conforme informado no contracheque de Id. 85886147; sendo que os valores foram bloqueado em conta bancária junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme ordem de bloqueio SISBAJUD de Id. 85786023. Verifico ainda que sequer consta o crédito de salário do executado/impugnante no extrato bancário acostado aos autos (Id. 85884293)”. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, não só os contracheques referentes ao período do bloqueio judicial, mas também o extrato ou extratos bancários nos quais fosse possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado tinha origem exclusiva no recebimento de sua remuneração. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ora Agravante, após a prolação da decisão agravada em que fora rejeitada a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário com base na insuficiência dos documentos apresentados, apresentou o petitório de ID Num. 86502905, argumentando, assim como nas razões do presente recurso, que, de “fato, o requerente recebe seus proventos de salário junto ao BRB. No entanto, referida conta não é movimentada, uma vez que é obrigatório aos servidores da Policia Civil do Distrito Federal receber seus proventos pela referida instituição. Conforme se pode observar documento 1 em anexo, desde 29/07/2013, o Banco de Brasília realiza a transferência do salário do executado para a conta da Caixa Econômica Federal, fato este que também é comprovado pelo extratos juntados no anexo 2.” (Num. 86502905 - Pág. 1). Ressaltou também o fato de já ter sido reconhecida a impenhorabilidade do saldo da referida conta em ocasião anterior. Com o referido petitório, o Agravante juntou os documentos de ID Num. 86502907 a 86502915 do Feito originário. Entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre os documentos apresentados pelo Agravante após a prolação da decisão agravada, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso em apreço, a documentação apresentada, extemporaneamente, pelo Agravante estava disponível à parte no momento da alegação de impenhorabilidade, todavia, não foi apresentada no momento oportuno. Destarte, não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Por fim, o fato de ter sido reconhecida, em ocasião anterior, a impenhorabilidade do saldo da aludida conta bancária não supre a exigência de comprovação prevista no mencionado art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, notadamente porque as circunstâncias para a análise da impenhorabilidade do saldo bancário não são estanques. Desse modo, não se desincumbindo o Executado de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador